Tribunal: TJDFT
Processo: 0730559-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730559-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDA ANDRADE LIMA - ME AGRAVADO: HENRIQUE ASSIS FRANCELINO ARAGAO, SUELY NEVES DE ASSIS ARAGAO, CAPITAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, URSO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGAO D E S P A C H O Faculto ao agravante complementar a documentação que demonstre a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, tais como, balancetes e patrimônio da empresa, haja vista que houve recolhimento das custas iniciais na origem. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Brasília, 3 de outubro de 2022 17:57:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador